Tribunal: TJES
Processo: 5010872-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010872-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RC9 COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por empresa privada e por ente municipal contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto pela parte embargante/embargada, visando à correção de supostas omissões quanto à validade da notificação administrativa e à possibilidade de rediscussão da multa por meio de exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar documentos comprobatórios da alteração de endereço da empresa antes da notificação administrativa; (ii) apurar se houve omissão quanto à inaplicabilidade da exceção de pré-executividade para discutir desproporcionalidade de multa por exigir dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4.
O acórdão embargado analisou adequadamente os pontos centrais da controvérsia, inclusive quanto à validade da notificação administrativa e aos limites da exceção de pré-executividade.

5.
A fundamentação da decisão embargada demonstrou de forma clara e suficiente a validade da notificação com base na documentação constante dos autos, afastando alegação de cerceamento de defesa.

6.
Também foi enfrentada a questão da readequação da multa à luz da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, sem incorrer em análise probatória incompatível com a via eleita.

7.
A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos ou dispositivos legais não configura omissão quando a fundamentação adotada é suficiente e coerente com a conclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que enfrenta de forma clara e fundamentada os pontos essenciais da controvérsia não é omissa, ainda que não mencione expressamente todos os argumentos das partes.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa sob o pretexto de omissão.

3. A readequação judicial do valor da multa no controle de legalidade não implica exame de matéria probatória incompatível com a exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, §1º, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento oposto por
RC9 COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
(evento 16642407) e pelo
MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA
(evento 16735783) contra o v. acórdão proferido no evento 16397122 pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante/embargada.

Em suas razões recursais,
RC9 COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
(evento 16642407) assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão, pois não teria enfrentado os documentos que demonstram a alteração do endereço empresarial antes da expedição da notificação administrativa, o que comprometeria a validade do procedimento sancionador e configuraria cerceamento de defesa.

Já o
MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA
(evento 16735783) alega omissão do v. acórdão, porque este não teria se pronunciado sobre os fundamentos expostos no Tópico IV das contrarrazões, notadamente quanto à inadequação da exceção de pré-executividade para discutir desproporcionalidade da multa, por demandar dilação probatória, contrariando o REsp 1.110.925/SP e a Súmula 393/STJ.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que os embargantes almejam apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

O acórdão embargado enfrentou de modo suficiente os pontos essenciais à controvérsia, expondo fundamentação clara quanto à validade da notificação administrativa, à inaplicabilidade da prescrição intercorrente no âmbito municipal e à possibilidade de readequação do valor da multa à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A alegação de que documentos comprobatórios da mudança de endereço teriam sido desconsiderados não se sustenta, pois o julgado explicitamente reconheceu a validade da notificação com base na documentação societária constante nos autos, inclusive com prova de recebimento, o que afasta qualquer nulidade.

Do mesmo modo, não há omissão quanto ao argumento do Município sobre a inadequação da exceção de pré-executividade para discussão de matéria que demande dilação probatória. O
decisum
reconheceu os limites cognitivos da via processual, apreciou a regularidade formal da CDA e, ao readequar a multa, atuou dentro do controle judicial de legalidade, sem avançar sobre matéria probatória incompatível com o instrumento processual.

A jurisprudência consolidada, inclusive desta Corte, afasta a necessidade de menção expressa a todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que a motivação revele a coerência lógica e jurídica da conclusão adotada, como ocorreu no caso.

Não se vislumbra, portanto, qualquer vício a ser sanado no julgado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
. 3.ed. Rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.